Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0712112-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO CHICRALA ELIAS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Verifica-se que a guia de recolhimento das custas recursais foi recolhida após o prazo do vencimento (ID 45264376). Assim, intime-se a parte agravante para que regularize o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC em 5(cinco) dias, sob pena de deserção. Após, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões nos termos do art. 1019, II, CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de abril de 2023